Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728436-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: ANANDA MAYARA BATISTA ROCHA DECISÃO 1. Agrava a ré contra decisão (id 67885780 - autos principais) da 19a Vara Cível de Brasília que majorou para R$ 5.000,00 as astreintes anteriormente fixadas, a fim de que, em dois dias, restabeleça o plano pós pago Tim Libert Controle-15GB da autora. Observo, contudo, que, consoante informação encaminhada pelo Juízo de 1o Grau (id 19216522), a decisão recorrida foi reconsiderada para determinar a ré conceda à autora plano de telefonia móvel em condições equivalentes ao antigo plano descontinuado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR